Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727212-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO AQUINO DA CUNHA 72715600178 AGRAVADO: MENDES ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Obrigação de Fazer - Registro de Marca - Necessidade de Julgamento Colegiado - Esgotamento do Objeto Recursal - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Aquino da Cunha contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Conhecimento proposta contra Mendes Assessoria e Cobrança EIRELI-ME, tendo por objetivo compelir a ré a registrar a marca "Vila Animal" em outra classe. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o Relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo, por ora, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação. Com efeito, para além do necessário Contraditório o pedido de tutela recursal para compelir o registro da marca esgota o objeto recursal, devendo ser apreciado no Colegiado. Por tais motivos - aliados à inexistência de perigo de dano imediato - reputo adequada a regular tramitação do Agravo, com submissão da análise do pedido apenas no julgamento final do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 29 de agosto de 2021, às 18h21min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator